Tribunal: TJES
Processo: 5001656-26.2022.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001656-26.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS DE SA BARBOSA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001656-26.2022.8.08.0069

RECORRENTE:

JOSIAS DE SÁ BARBOSA
.

RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. O CONSUMIDOR ALEGA QUE HOUVE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA QUE COMPROVA QUE NÃO HOUVE INTERRUPÇÃO, CORTE E NEM PARALISAÇÃO. A CONCESSIONÁRIA DILIGENCIOU NO MESMO DIA EM QUE FOI ABERTO O PROTOCOLO. SUJEIRA NO HIDRÔMETRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por
JOSIAS DE SÁ BARBOSA
em face do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS.

Em síntese, a parte autora alega que houve suspensão indevida do fornecimento de água em sua residência, mesmo estando com todas as faturas quitadas, ocasionando-lhe diversos transtornos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, REJEITO os pedidos autorais e pedido contraposto do Requerido.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 512, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 13883810, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que um funcionário da recorrida informou ao autor que foi realizado o corte de água de sua residência por equívoco, e por isso, faz jus a indenização por dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo
previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

In casu
, vislumbro que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que houve interrupção no fornecimento de água, enquanto que a recorrida trouxe aos autos documentos que atestam que não houve o corte de água, nem paralisação no fornecimento, e que ao ser aberto protocolo, diligenciou no mesmo dia para verificar, e constatou que o hidrômetro da casa do autor, ora recorrente, estava com sujeira, e procedeu com a limpeza. Ademais, não restou comprovado nem que houve a interrupção total no fornecimento de água.

Desse modo, entendo que não restou configurado abalo à moral do recorrente, dado que após aberto protocolo a recorrida diligenciou de forma rápida e sanou o problema que foi ocasionado por sujeira no hidrômetro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo
a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)